Tribunal: TJMT
Processo: 1039864-73.2022.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039864-73.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEILA GONCALVES DE SOUZA - CPF: 030.751.321-10 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1039864-73.2022.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei.

Recorrente: LEILA GONÇALVES DE SOUZA.

Recorrido: BANCO BRADESCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA RECLAMANTE EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

2-

Ainda que comprovada, pela recorrente, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a parte recorrida apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ.

3-

Pedido indenizatório indeferido, mas por fundamento diverso.

4-

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito apontado no cadastro de inadimplentes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o extrato acostado na inicial não detém credibilidade.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que o pleito indenizatório a título de danos morais seja julgado procedente.

O recorrido pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente teve o seu nome negativado, junto aos órgãos de proteção ao crédito, em razão de débito não contraído.

No caso, cabe ao recorrido fazer a prova da contratação, o que não veio aos autos. Assim, mostra-se indevida a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, dando ensejo a declaração de inexistência do débito, como determinado na sentença.

Por outro lado, o douto magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o extrato acostado na inicial não detém credibilidade.

Ocorre que o extrato anexo à inicial, é documento apto a comprovar a restrição cadastral imposta, contudo o indeferimento do pedido indenizatório deve ser mantido, mas com fundamento diverso do lançado na sentença.

Constata-se por meio do extrato de negativação anexo no id 177208717 – fl.11, que a recorrida possui negativação preexistente inserida pela PGE MT, no valor de R$ 295,23 (duzentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos), no dia 16.11.2021.

Menciona-se que o extrato de negativação apresentado pela recorrente possui apenas a data de vencimento do débito, que por sua vez é 07.12.2021, ou seja, é posterior a inserção mencionada no parágrafo acima.

Portanto, quando efetivada a restrição aqui discutida, havia restrição anterior registrada no cadastro de inadimplentes, cuja ilegalidade não restou comprovada.

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Assim, a sentença não merece reforma, em razão da aplicação do teor da Súmula 385 do STJ. Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
- CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO CONSUMIDOR - VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA - FACILITAÇÃO DOS MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR - FRAUDE EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS - INOCORRÊNCIA - NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR - RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS -
EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO
-
SÚMULA

385
DO STJ
-
APLICABILIDADE
-
RESTRIÇÕES PREEXISTENTES
-
DANO
MORAL
NÃO CARACTERIZADO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato supostamente celebrado e dos documentos pessoais do consumidor, conclui-se pela ocorrência da fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais. 2. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A falta de cautela que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a responsabilidade pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco inerente à própria atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 3.
A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano
moral
, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de restritivos, atrai a incidência da
Súmula

385
do STJ, descaracterizando o dano
moral
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (RI 926/2013, DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 15/04/2014, Publicado no DJE 08/05/2014) (destaquei)

De se concluir que o recurso é inócuo, pois pretende rediscutir matéria já sedimentada em tribunal superior, bem como, na Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter o indeferimento do pedido indenizatório, mas com fundamento diverso do lançado na sentença recorrida.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023